Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716003-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Juízo da Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em face do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF. O Juízo suscitado declinou da competência da ação Monitória proposta por Peixe Dourado Distribuidora de Alimentos- EIRELI-ME em desfavor de Premium Comercial de Pescados EIRELI – Proc. no 0710427-85.2020.8.07.0020, para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Recanto das Emas, sob o fundamento de que é competente o foro do devedor para processar e julgar a ação monitória fundada em cheque prescrito (art. 46 do CPC). Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2021, 14:47:42. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator